Tribunal: TJBA
Processo: 0302932-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302932-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET

Advogado(s)
:
VALTER JOSE RIBEIRO PEREIRA, LIVIA CASTRO ARAUJO

APELADO: PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA e outros

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 886/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, que reconheceu a ausência de responsabilidade dos embargantes pelo pagamento de cotas condominiais relativas ao período de março de 2013 a fevereiro de 2014, porquanto a entrega das chaves do imóvel ocorreu somente em 21 de março de 2014, por força de decisão liminar. O condomínio recorrente alega a natureza propter rem da obrigação condominial e requer, subsidiariamente, o redirecionamento da execução para a empresa vendedora do imóvel.
II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva dos embargantes para responderem pela cobrança de cotas condominiais anteriores à data de entrega das chaves, considerando a posse não exercida no período cobrado.
III. Razões de decidir

A responsabilidade por obrigações condominiais deve considerar o momento da imissão na posse, conforme o entendimento do STJ no Tema 886.

Restou comprovado que os embargantes só foram imitidos na posse do imóvel em 21 de março de 2014, após o período cobrado.

O registro do compromisso de compra e venda não é suficiente para configurar a responsabilidade pelas despesas condominiais se não houver imissão na posse.

O redirecionamento da execução para terceiro alheio ao polo passivo originário não é cabível nos embargos à execução, devendo ser pleiteado em ação própria.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0302932-74.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
e, como Apelados,
PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA e NEUZIMAR TRINDADE OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora